Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DESPACHO Recebo os embargos de declaração opostos pela autora como agravo interno. Desta feita, intime-se o réu WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO para contrarrazoar o recurso. Atente-se a Secretaria para mudança de classe. Após conclusos. Intime-se.